Tribunal: TJMT
Processo: 1050742-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Recurso Inominado:
1050742-60.2022.8.11.0001
Classe CNJ:
460
Origem:
1o Juizado Especial Cível De Cuiabá
Recorrente(s):
Jovanilson Victor da Silva
Recorrida(s):
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multsegmentos NPL Ipanema VI
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
20/06/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.032,08 (Dois mil e trinta e dois reais e oito centavos), referente à um suposto contrato no 4055239, com data de inclusão em 01/02/2021, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida
2. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório atribui a inverossimilhança às alegações autorais, pois, em que pese o Recorrente alegar que a contratação foi realizada por terceiro mediante fraude, que desconhece o débito em questão, a recorrida carreou aos autos em sede de contestação documentos que comprovam a origem do debito com a “Calcard”, bem como a cessão do crédito realizada para a atual credora.
3. Logo, o débito é devido e a cobrança é regular e traduz neste caso exercício regular do direito, fato que não enseja indenização por dano moral.
4. Nesse sentido, a partir das provas que constam dos autos quais provam a relação jurídica negada pelo recorrente, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, que enseja manutenção da sentença de improcedência.
5. A fundamentação que ensejou a improcedência dos pedidos ante a sentença: “A parte promovida, por sua vez, em contestação, juntou aos autos o contrato celebrado entre a parte promovente e a CALCARD, devidamente assinado e instruído com ficha cadastral com dados pessoais da parte promovente colhidos quando da contratação, juntou ainda as faturas do cartão de crédito que originou o débito, os quais sequer foram impugnados.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Dessa forma, havendo provas da contratação que foi veementemente negada nos autos, bem como da comprovação dos termos da cessão de crédito devidamente ocorrida, ensejam a manutenção da sentença de improcedência ora objurgada.
7. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050742-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVANILSON VICTOR DA SILVA - CPF: 003.059.211-93 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1050742-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível De Cuiabá

Recorrente(s):

Jovanilson Victor da Silva

Recorrida(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Multsegmentos NPL Ipanema VI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho 023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA.

COBRANÇA E INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO
.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de R$ 2.032,08 (Dois mil e trinta e dois reais e oito centavos), referente à um suposto contrato no 4055239, com data de inclusão em 01/02/2021, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida

2. Da análise dos autos, verifico que o conjunto probatório atribui a inverossimilhança às alegações autorais, pois, em que pese o Recorrente alegar que a contratação foi realizada por terceiro mediante fraude, que desconhece o débito em questão, a recorrida carreou aos autos em sede de contestação documentos que comprovam a origem do debito com a “Calcard”, bem como a cessão do crédito realizada para a atual credora.

3. Logo, o débito é devido e a cobrança é regular e traduz neste caso exercício regular do direito, fato que não enseja indenização por dano moral.

4. Nesse sentido, a partir das provas que constam dos autos quais provam a relação jurídica negada pelo recorrente,
resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, que enseja manutenção da sentença de improcedência.

5.
A fundamentação que ensejou a improcedência dos pedidos ante a sentença: “
A parte promovida, por sua vez, em contestação, juntou aos autos o contrato celebrado entre a parte promovente e a CALCARD, devidamente assinado e instruído com ficha cadastral com dados pessoais da parte promovente colhidos quando da contratação, juntou ainda as faturas do cartão de crédito que originou o débito, os quais sequer foram impugnados.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Dessa forma,
havendo provas da contratação que foi veementemente negada nos autos, bem como da comprovação dos termos da cessão de crédito devidamente ocorrida, ensejam a manutenção da sentença de improcedência ora objurgada.

7. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023